Tribunal: TJES
Processo: 0002320-93.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002320-93.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. TEMPO DE ESPERA EM FILAS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE LESÃO GRAVE E DIFUSA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, nos autos de ação civil pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenou a instituição ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais coletivos pela demora no atendimento em suas agências. O banco apelante sustenta inexistência de violação grave à coletividade, ausência de contemporaneidade dos fatos e desproporcionalidade na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os atrasos em filas de atendimento bancário configuram lesão extrapatrimonial coletiva grave, apta a justificar condenação por danos morais coletivos;

(ii) avaliar se a condenação imposta em primeiro grau é proporcional aos fatos narrados e adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do dano moral coletivo exige afronta grave à moralidade pública ou a direitos transindividuais, nos termos da jurisprudência do STJ. A ofensa deve ser significativa e intolerável, o que não se verifica no caso concreto, considerando a natureza pontual e esporádica dos atrasos relatados.

A maior parte dos fatos narrados ocorreu muitos anos antes do ajuizamento da ação, o que enfraquece o requisito de contemporaneidade necessário para configuração da lesão extrapatrimonial coletiva.

As reclamações apresentadas não demonstram situações de longa espera de forma generalizada ou desproporcional, mas sim atendimentos realizados em prazos que, embora inconvenientes, não configuram lesão grave à coletividade ou violação intolerável à dignidade dos consumidores.

Não há comprovação de que os atrasos ocasionaram impacto social relevante ou comprometimento de valores fundamentais da sociedade capixaba, impossibilitando a caracterização do dano moral coletivo e a imposição de condenação nos moldes definidos pela sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de danos morais coletivos exige a demonstração de lesão grave e intolerável a valores fundamentais ou à moralidade pública, não bastando a ocorrência de ofensas pontuais a direitos individuais de consumidores identificáveis.

A ausência de contemporaneidade dos fatos narrados e a inexistência de impacto social relevante afastam a caracterização do dano moral coletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 933/953, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de compensação pelos danos morais coletivos causados”.

Em suas razões apresentadas às fls. 956/974, o ente apelante alega, em síntese, que
(i)
“a demora em fila de atendimento bancário não lesa o interesse existencial juridicamente tutelado do consumidor e, portanto, não gera direito a reparação por dano moral de caráter individual” (fl. 962);
(ii)
“0 valor da condenação é exagerado e desproporcional em relação aos fatos porque não existe qualquer prova de violação da dignidade dos direitos da personalidade dos clientes/usuários e muito menos da coletividade” (fl. 964);
(iii)
“disponibiliza diversas alternativas para que os consumidores possam usufruir do atendimento bancário sem a necessidade de aguardarem na fila para atendimento no interior de suas agências, corno: Caixas Eletrônicos instalados nas salas de autoatendimento das agências, em locais de grande movimentação como shoppings, lojas, hospitais, repartições públicas, supermercados, etc., correspondentes bancários (BANESFÁCIL), Internet Banking, APP, Débitos Automáticos e outros meios eletrônicos, sendo que as transações podem ser realizadas sem a necessidade do atendimento pessoal do caixa no interior da agência bancária” (fl. 964);
(iv)
“os serviços pretendidos pelos clientes e usuários foram prestados e, ainda, não dependiam do atendimento pessoal do caixa, sendo possível de serem realizados nos canais eletrônicos e no autoatendimento da agência disponibilizados pelo Banco” (fl. 965);
(v)
o item 3.3.11, que estabelece a designação de profissional qualificado para elaboração, implementação e operacionalização das etapas do Plano Municipal de Gestão, é cumprido desde 20/08/2014; e que
(vi)
“de qualquer ângulo que se analise a questão se constata que não houve qualquer falha na prestação do serviço do Banco ao ponto de ser condenado a reparação de danos morais coletivos” (fl. 970).

Na instância originária, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou, em janeiro de 2016, a presente ação civil pública sustentando que a instituição bancária requerida, no desempenho de sua atividade, lesou diversos consumidores em decorrência dos longos períodos de espera por atendimento em suas agências.

A autora embasou o pedido de reconhecimento de danos morais coletivos na apuração de reclamações formalizadas em órgãos de proteção ao consumidor de diversos municípios capixabas e também no Procon Estadual, em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também instruiu a inicial com julgado oriundo desta egrégia Corte de Justiça em que houve o reconhecimento de abalo moral indenizável pela constatação de deficiência no atendimento caracterizado pela espera por tempo não razoável.

Contextualizada a demanda, cabe destacar que a ação civil pública cuida-se de instrumento vocacionado à busca da efetiva reparação de danos causados ao consumidor, sejam eles patrimoniais ou morais, individuais, coletivos ou difusos, conforme previsão contida no artigo 6º da Lei nº 8.078/90
1
.

Especificamente em relação ao dano moral coletivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito já assentou a premissa de que seu reconhecimento exige afronta grave à moralidade pública, principalmente com violação a direitos difusos ou transindividuais, não bastando a identificação de ofensa a direitos individuais de consumidores identificados ou identificáveis, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO, SEM ANUÊNCIA DOS CLIENTES, NA FATURA DA CONTA TELEFÔNICA. COMPROVADA FRAUDE DURANTE A TRANSAÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DO SERVIÇO DE FORMA AMBÍGUA E OBSCURA, QUE LEVAVA O USUÁRIO A CRER QUE ERA UM SERVIÇO GRATUITO OU UM PRÊMIO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Acórdão recorrido que condenou as demandadas solidariamente ao pagamento de indenização de dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão da inclusão de cobrança de prestação de serviços de seguro, não contratados de forma expressa pelos consumidores, nas faturas de telefonia fixa dos usuários residentes nos municípios de Seara, Arvoredo e Xavantina. 2. O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte Superior de que "a condenação por danos morais coletivos ao consumidor tem de decorrer de fatos impregnados de gravidade tal que sejam intoleráveis, porque lesam valores fundamentais da sociedade" (REsp n. 1.370.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023). No mesmo sentido: REsp n. 1.838.184/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 26/11/2021. 3. No caso concreto, não há violação de direitos difusos ou transindividuais, mas apenas ofensa a direitos individuais de consumidores identificados e/ou identificáveis, não sendo possível o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMERCIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS COLETIVOS. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável. 2. O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo. 3. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ (EREsp 1.342.846/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021). Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "a veiculação da propaganda (que pelo que consta nos autos ocorreu somente uma vez), apesar de ilegal, não foi capaz de gerar prejuízo ou abalo a imagem ou a moral da coletividade". 5. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. É remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável. 2. O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo. 3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ. 4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado, exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp n. 1.342.846/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

Todavia, no caso dos autos, os fatos narrados na inicial indicam tão somente situações pontuais e espaçadas no tempo, tendo a maior parte delas, inclusive, ocorrido muitos anos antes do ajuizamento desta ação, o que denota também a falta de contemporaneidade do quadro da suposta precariedade nos serviços bancários prestados pelo
BANESTES S/A
.

Releva notar que na maior parte das reclamações que aparelham a inicial os atrasos noticiados pelos consumidores não são desproporcionais, muito menos a ponto de configurar alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

A título de exemplo, destaca-se a reclamação articulada pelos seguintes consumidores no Procon do Município de Vitória: Rosane da Silva Rezende (atendimento realizado em cinquenta e um minutos na data de 20/08/2013, fl. 58), Larissa Netto Oliveira (atendimento realizado em uma hora e três minutos na data de 20/12/2013) e Jorge Robson de Souza (atendimento realizado em uma hora e quarenta e um minutos na data de 05/08/2013).

No Procon de Cariacica houve registro de reclamação de atendimento ofertado apenas 22 (vinte e dois) minutos após a retirada de senha (fl. 129).

Em 17/06/2013, o Procon Estadual efetuou diligência fiscalizatória junto à agência do BANESTES S/A da Av. Reta da Penha, em Santa Lúcia, oportunidade em que o fiscal foi atendido 21 (vinte e um) minutos após a retirada de senha, conforme documento de fl. 224.

Embora inconvenientes, os atrasos pontuais nos moldes relatados, desacompanhados de circunstâncias outras capazes de provocar sentimentos degradantes ou vexatórios, não se revelam suficiente para provocar lesão extrapatrimonial coletiva capaz de justificar uma condenação por danos morais coletivos, ainda mais tão vultosa quanto aquela fixada em primeiro grau.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA DOS CONSUMIDORES A TÍTULO COLETIVO. CAIXA ECONÔMICA. DEMORA EM FILA PARA ATENDIMENTO BANCÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O recurso de Embargos Declaratórios previsto nos arts. 1.022 a 1.026 do Novo Código de Ritos possui a sua abrangência limitada aos casos em que haja erro material, obscuridade ou contradição em qualquer decisão judicial, ou quando for omisso ponto sobre o qual se devia pronunciar o Juiz ou o Tribunal. 2. Do manejo dos autos, evidencia-se assistir razão ao ora embargante, tendo em vista que o acórdão embargado deixou de julgar o apelo interposto pelo órgão ministerial, o que passa-se a ser feito adiante. 3. Na origem, cuida-se de ação civil pública interposta pelo Ministério Público Federal em face da Caixa Econômica Federal objetivando, entre outros pedidos, a condenação da Caixa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, tendo em vista o excessivo o tempo de espera de atendimento dos usuários do banco, em desrespeito ao prazo máximo legalmente previsto em Lei. 4. Com efeito, a violação de direitos metaindividuais pode ensejar a condenação por danos morais coletivos, cujo objetivo é a preservação de valores essenciais da sociedade. Para tanto, a conduta antijurídica deve afetar interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, por meio de uma conduta grave, altamente reprovável, sob pena de o instituto ser banalizado. 5. Nesse sentido, manifestou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça: o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. Não basta a mera infringência à Lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais (RESP 1.664.186/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020).
6. Na espécie, a demora na fila de estabelecimentos bancários, embora seja inconveniente, não desborda os limites da tolerabilidade. Vale dizer, tal fato, por si somente, não tem aptidão para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Por oportuno, destaque-se que sequer foi alegado, pelo apelante, qualquer fato excepcional (com caráter vexatório e degradante aos consumidores) que justificasse eventual condenação.
7. No pertinente, ressalte-se que, mutatis mutandis, a Corte Superior, em casos envolvendo danos morais individuais, possui diversos precedentes no sentido de que a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. Precedentes: AgInt no AREsp 2.002.591/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2022; AGRG no AREsp 357.188/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03/05/2018.8. Nesse contexto, embora não se desconheça a diferença entre dano individual e dano coletivo, é indispensável que o fato gerador do dano coletivo tenha agredido de maneira injustificável, do ponto de vista jurídico, o patrimônio valorativo de certa comunidade, o que não ocorreu in casu. 9. Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais coletivos, porquanto, em que pese não seja agradável, o tempo de espera dos clientes para serem atendidos nos caixas convencionais dos bancos não configura, automaticamente, uma violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos ou uma agressão injustificável do patrimônio valorativo. 10. Embargos de declaração do MPF parcialmente providos, para suprir a omissão apontada, negando-se provimento ao seu recurso apelatório. (TRF 5ª R.; AC 08032024220224058200; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt; Julg. 19/03/2024) (Grifei).

Portanto, conclui-se que a amostragem apresentada para demonstração da lesão coletiva não representa uma má prestação de serviços bancários aponto de caracterizar lesão grave, injusta e intolerável a valores e interesses fundamentais da sociedade capixaba, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta em primeiro grau.

Firme em tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.